Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SIMONE ALBANAZ RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de ação rescisória ajuizada por SIMONE ALBANAZ em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. e da SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir o v. Acórdão n. 1235397, oriundo da eg. 1a Turma Cível, APC 0703947-85.2019.8.07.0001 (ID 33549531). O ITAU UNIBANCO S.A. deixou passar em branco o prazo para contestar a ação autônoma de impugnação (ID 52551963), mas SAÚDE BRB contestou a rescisória (ID 52241000). Como há pluralidade de réus, a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 do CPC (art. 345, I, do CPC). De acordo com o site do TJDFT, o ITAÚ UNIBANCO S/A é parceiro para expedição eletrônica. Assim, cadastre o presente processo para que o ITAÚ receba as próximas comunicações eletrônicas “via sistema” dos atos processuais. Em sua contestação (ID 52241000), a ré SAÚDE BRB alegou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora e matérias enumeradas no art. 337, do CPC. Assim, na forma dos arts. 350 e 351, ambos do CPC, diga a autora em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para réplica, apresentadas ou não, intimem-se ambas as partes para, no prazo de cinco dias, especificarem as provas que pretendem produzir declinando o interesse e a utilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem conclusos para saneamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator